Tribunal: TJPA
Processo: 0815748-96.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815748-96.2024.8.14.0401

APELANTE: DARLING DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ART. 147, C/C ART. 61, II, F, AMBOS, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
DARLING DE SOUZA SANTOS
, contra sentença que o condenou a pena de 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 1⁄2 (meio) salário-mínimo a título de dano moral (para cada vítima), pela prática do crime tipificado no art. 147, do CP c/c art. 61, II, f, do CP. A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente pugnou pela reforma da dosimetria fixando a pena base no mínimo legal, além da exclusão ou diminuição do valor indenizatório.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, ii) verificar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal, e (iii) analisar o pleito de exclusão ou diminuição do valor indenizatório.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura,
pelo boletim de ocorrência, assim como pela prova oral colhida, mais precisamente pelo depoimento das vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), sido elas avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, devendo ser
mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

5. Redução do valor indenizatório. Inocorrência. É possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Vale salientar, ainda, que Juízo recorrido fixou o valor de 1⁄2 (meio) salário-mínimo para cada vítima, sendo corretamente estipulado, com um valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante. Dessa forma, não há que se falar em afastamento ou redução da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147,
art. 61, II, f,
e art. 59
;
CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

DARLING DE SOUZA SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 1⁄2 (meio) salário-mínimo a título de dano moral (para cada vítima), pela prática do crime tipificado no art. 147, do CP c/c art. 61, II, f, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente pugnou pela reforma da dosimetria fixando a pena base no mínimo legal, além da exclusão ou diminuição do valor indenizatório.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do feito na pauta da Sessão Presencial.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que

no dia 14/05/2024, por volta de 20h30, em residência particular situada à passagem C-01, n° 50, Conjunto COHAB Gleba 1, CEP 66623254, Bairro Marambaia, Belém-PA, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, DRIELLY LAIZ DE SOUZA DAMASCENO, DULCIRENE DE SOUZA SANTOS e MONIQUE VITÓRIA DOS SANTOS SOUZA, foram vítimas de AMEAÇA praticada por DARLING DE SOUZA SANTOS, ora denunciado,”
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar.

A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura,
pelo boletim de ocorrência, assim como pela prova oral colhida, mais precisamente pelo depoimento das vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O recorrente
em seu interrogatório em juízo, negou a prática delitiva
.

A vítima, DRIELLY LAIZ DE SOUZA DAMASCENO, sobrinha do acusado, em juízo, narrou que “
Que na época dos fatos, havia acabado de ter um filho e estava em período de resguardo em sua residência. Ela afirmou que a violência sofrida não foi física, pois seu tio, autor das agressões verbais, encontrava-se no andar inferior de sua casa. Que o agressor tinha o costume de ingerir bebidas alcoólicas e, sob efeito do álcool, fazia ameaças constantes contra ela, sua mãe e sua irmã. Que seu tio proferiu diversas ofensas e injúrias contra sua família. Ele teria chamado seus filhos de "trombadinhas", seu irmão de "maconheira, sapatão" e a própria vítima de "puta". Além disso, afirmou que ele ameaçou sua mãe e que tais episódios eram recorrentes sempre que ele consumia álcool. Diante desses fatos, decidiu formalizar a denúncia para tentar evitar novas situações de ameaça e violência. Que no dia 14 de maio de 2024, a vítima e seus familiares estavam em casa quando o agressor chegou proferindo injúrias e ameaças. Ele disse frases como: "Eu vou acabar com essa palhaçada", "Suas filhas são as maiores maconheiras da Marambaia", "‘M’ é uma sapatonazinha", "‘D’ é uma vagabunda e puta, só sabe fazer filho", e "Os filhos da ‘D’ são todos trombadinhas". Na sequência, teria afirmado: "Vai morrer todas", "Vocês vão morrer". A vítima confirmou que ela, sua mãe e sua irmã ouviram tais ameaças,”
tendo ainda confirmado que “
seu tio fazia essas ameaças de forma costumeira e que, além dele, seus filhos também reproduziam esse comportamento. Quando indagada sobre a natureza das ameaças, afirmou que o agressor declarou que "acabaria com todos", referindo-se a ela, sua mãe e seu irmão
”.

Já a vítima MONIQUE VITÓRIA DOS SANTOS SOUZA, sobrinha do acusado, em juízo, declarou que “
no dia dos fatos, seu tio chegou em casa e, como moravam próximos, ele começou a fazer comentários provocativos. O agressor, que possuía um quarto na parte superior da residência, iniciou as ofensas verbais. A mãe da vítima respondeu às provocações, momento em que ele passou a insultar M.V.D.S.S. e sua irmã, chamando-as de "maconheiras", além de ofender seu sobrinho e afirmar que sua irmã "só prestava para fazer filhos". Durante essa discussão, o agressor proferiu diversas ofensas e ameaças. Que, no dia 14 de maio de 2024, por volta das 21h30, o agressor teria dito frases como: "Vou acabar com essa palhaçada", "Fica fazendo barulho", "Tuas filhas são as maiores maconheiras da Marambaia", "‘M’ é uma sapatonazinha", " ‘A’ é uma vagabunda e puta, só sabe fazer filho", e "Os filhos da ‘A’ são todos trombadinhas". Na sequência, ele teria ameaçado: "Vai morrer todas", "Vão morrer todas". A vítima confirmou que tais ameaças foram dirigidas a ela, sua mãe e sua irmã. Que já havia sido alvo de violência verbal por parte do agressor em diversas ocasiões. Segundo ela, a relação conflituosa entre a mãe da vítima e a esposa do agressor contribuía para os desentendimentos frequentes entre as famílias. A vítima expressou o desejo de que essa situação fosse resolvida e que os conflitos cessassem”
.

Por sua vez, a vítima DULCIRENE DE SOUZA SANTOS, irmã do acusado, em juízo, narrou que “
havia saído para a igreja com o marido e, ao retornar, percebeu que uma situação já estava acontecendo. Ao subir, sentiu que algo estava errado e decidiu intervir. Assim que o agressor ouviu sua voz, começou a xingá-la e ameaçá-la, inclusive com ameaças de morte, dizendo que iria matá-la, assim como suas filhas. Mencionou que o agressor estava embriagado e que, ao se manifestar, outras pessoas começaram a intervir novamente. O agressor também xingou outras pessoas presentes, utilizando termos ofensivos como "sapatão" e "puta". A vítima afirmou que considerou tais insultos inaceitáveis. Que já possuía outra ocorrência registrada contra o agressor, mencionando que ele teria induzido sua mulher e filhos a agredi-la, chegando a sugerir que cortassem seu pescoço e retirassem sangue de seu rosto. Segundo a vítima, o agressor instigava os filhos a cometerem essas ações, mas, como eles afirmaram que não poderiam fazer isso, ele teria direcionado a ordem para a mãe deles.”

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseou somente na palavra das vítimas, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

A defesa pleiteou pelo provimento do apelo com a reforma da dosimetria para fixar a pena base no mínimo legal. Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante.

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, com valoração na proporção de 1/6 (um sexto) a 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO

A defesa pugnou pela redução ou afastamento do valor indenizatório. Não merece guarida referido pleito, tendo em vista que nos casos de crimes de violência doméstica, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Vale salientar, ainda, que Juízo recorrido fixou o valor de 1⁄2 (meio) salário-mínimo para cada vítima, sendo corretamente estipulado, com um valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante. Dessa forma, não há que se falar em afastamento ou redução da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/12/2025